Tribunal: TJPA
Processo: 0804294-57.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804294-57.2022.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação civil pública para garantia de serviço essencial. Reforma de unidade escolar. Insurgência quanto ao valor limite das astreintes. Adequação realizada em sede apelação. Proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. A Ação Civil Pública foi ajuizada na origem contra o Estado do Pará, buscando reverter a situação precária da Escola Estadual Professora Maria das Graças Escócio Cerqueira, localizada na zona urbana do Município de Itaituba, colocando em risco o corpo discente e docente, conforme apurado no Inquérito Civil SIMP n.º 001436-922/2016 (id. 17640586) e Parecer Técnico RVT 048-18 (id. 17640593 - Pág. 11).

II. Questão em discussão

2. A questão reside na proporcionalidade do valor limite das astreintes (R$150.000,00), diante do descumprimento de decisão judicial, consistente na conclusão de obras essenciais para o desenvolvimento das atividades em escola estadual.

III. Razões de decidir

3. O Ente Estadual afirma que há desproporcionalidade da multa cominatória, pois a multa do art. 537, CPC, não tem natureza indenizatória, servindo apenas para compelir a parte a dar imediato cumprimento à decisão.

4. Ao examinar a questão em sede de apelação, restou confirmada a sentença
em relação ao pedido principal e, devidamente examinada a proporcionalidade das astreintes incidentes ao caso concreto, terminando reduzidas à R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Na decisão recorrida, pontuou-se a necessidade de adequação, pois o valor mostrava-se exorbitante, extrapolando a finalidade coercitiva da multa
.

5. Vale registrar que a Administração Pública Estadual vem demonstrando desídia na realização de reparos na unidade de ensino por quase uma década, pelo que, mais do que justificada a manutenção do valor da multa.

6. Com efeito, nova redução do limite das astreintes, esvaziaria por completo a força coercitiva do instituto, que visa garantir o cumprimento das determinações judiciais pelo Poder Público. Outrossim, mostra-se notória a necessidade de penalidade suficientemente gravosa, no sentido a constranger o inadimplente a promover, o quanto antes, o cumprimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 537 do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - AREsp: 1345365 PE 2018/0205916-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022); e

- (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002560-26.2011.8.14.0013, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º 0804294-57.2022.8.14.0024) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que confirmou a sentença quanto a determinação de conclusão de obras em unidade de ensino do Ente Estadual, porém reduziu as astreintes ao limite de R$150.000,00.

Consta da petição inicial (id. 17640585), que foi instaurado o Inquérito Civil SIMP nº 001436- 922/2016 para apurar as condições das instalações e irregularidades na estrutura física do prédio de unidade de ensino Escola Estadual Professora Maria das Graças Escócio Cerqueira, localizada na zona urbana do Município de Itaituba.

Em seus pedidos, o Ministério Público requereu a concessão da tutela antecipada, para que o Ente realizasse obras de construção e reparo, para sanar as irregularidades apuradas no Parecer Técnico RVT 048-18, sob pena de multa.

Pugnou pela procedência da Ação, para que seja concluída a obra em definitivo, por meio de cronograma (1- Início do procedimento licitatório; 2- Início das obras para reforma da Escola; 3- Término das obras), sob pena de multa.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (id. 17640612):

Ante o exposto, com fundamento na Constituição Federal e na Lei nº 7.347/85, confirmo a tutela provisória de urgência anteriormente proferida (ID nº 77148854) e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a cumprir as seguintes obrigações de fazer: INICIAR E/OU CONCLUIR, no prazo máximo de 120 dias, as obras para sanar as deficiências apontadas na Escola Estadual Maria das Graças Escócio Cerqueira;

Para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor total licitado para a reforma e a construção acima determinas.

Em consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, incisos I e III, alínea “a”, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação suscitando, a impossibilidade de cumprimento das determinações impostas, em razão do alegado excesso de obrigações judicialmente impostas e, a violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como, a necessidade de dilação de prazo e redução do limite da multa (id. 17640614).

Sem contrarrazões (id. 17640619), coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo proferida a decisão ora recorrida, com a seguinte conclusão (id. 18341978):

Deste modo, em que pese os esforços envidados após a cobrança do Ministério Público, há comprovação de que a precariedade do local ocorre desde 2016, ante a omissão do Estado quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais, de modo que, a manutenção das determinações com os respectivos prazos é medida que se impõe (...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, bem como, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, apenas para limitar as astreintes ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Em razões de agravo interno (id. 19345652), o Ente Estadual afirma que há desproporcionalidade da multa cominatória, pois a multa do art. 537, CPC, não tem natureza indenizatória, servindo apenas para compelir a parte a dar imediato cumprimento à decisão.

Defende que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, e que o valor não pode corresponder a eventuais consequências pela demora do cumprimento da decisão. Assim como, jamais pode ser superior ao valor da obrigação principal. Se não houver critérios para a fixação do valor máximo da multa, esta se afastará da compatibilidade com a obrigação e ensejará enriquecimento sem causa do credor, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Conclui que a multa pode ser reduzida quando se revelar desproporcional e excessiva, como bem autoriza o art. 537 §1º, I, do Código de Processo Civil. Ainda sob a égide do CPC de 1973, a jurisprudência, ao interpretar o art. 461 §6º (equivalente) já autorizava a revisão do valor nitidamente elevado e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do Órgão Ministerial (id. 19803890).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside na proporcionalidade do valor limite das astreintes (R$150.000,00), diante do descumprimento de decisão judicial, consistente na conclusão de obras essenciais para o desenvolvimento das atividades em escola estadual.

Essencialmente, o Agravante reapresenta tese de desproporcionalidade da multa cominatória constante de suas razões de apelação, para ser apreciada pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Ação Civil Pública foi ajuizada na origem contra o Estado do Pará, buscando reverter a situação precária da Escola Estadual Professora Maria das Graças Escócio Cerqueira, localizada na zona urbana do Município de Itaituba, colocando em risco o corpo discente e docente, conforme apurado no Inquérito Civil SIMP n.º 001436-922/2016 (id. 17640586) e Parecer Técnico RVT 048-18 (id. 17640593 - Pág. 11).

Ao examinar a questão em sede de apelação, restou confirmada a sentença em relação ao pedido principal e, devidamente examinada a proporcionalidade das astreintes incidentes ao caso concreto, terminando reduzidas à R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Na decisão recorrida, pontuou-se a necessidade de adequação, pois o valor mostrava-se exorbitante, extrapolando a finalidade coercitiva da multa, conforme precedente deste Tribunal de Justiça em situação análoga, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE (...)
MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES
. (...) 9. Valor das astreintes fixado em R$ 10.000,00 por dia que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, necessitando, contudo de limitação,
merecendo parcial acolhida ao recurso para estabelecimento do limite de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para que guarde correspondência com a providência determinada e não revele exorbitância.(...) 10. Apelo conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002560-26.2011.8.14.0013, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Denota-se que o valor se encontra dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que nova redução do limite das astreintes, esvaziaria por completo a força coercitiva do instituto, que visa garantir o cumprimento das determinações judiciais pelo Poder Público.

Vale registrar que a Administração Pública Estadual vem demonstrando desídia na realização de reparos na unidade de ensino por quase uma década, pelo que, mais do que justificada a manutenção do valor da multa.

Como bem pontuou o Órgão Ministerial em contrarrazões, a aplicação de multa fez com que o Agravante deixasse a morosidade de lado, para então iniciar as obras necessárias para assegurar o direito à educação digna aos alunos da “Escola Estadual Professora Maria das Graças Escócio Cerqueira”, sendo notória a necessidade de penalidade suficientemente gravosa, no sentido a constranger o inadimplente a promover, o quanto antes, o cumprimento da obrigação imposta.

Neste sentido, impende trazer precedente do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu por adequada multa limitada à R$500.000,00, reafirmando a necessidade de promoção da efetividade das decisões judiciais, a saber:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADEIA PÚBLICA DE FERREIROS. REALIZAÇÃO DE OBRAS. EMBARGOS INFRINGENTES. REFORMA DE DECISÃO. ASTREINTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO DOS INFRINGENTES. MOMENTO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA CONTRÁRIA AO ESTADO. PRAZO PARA AS OBRAS. MARCO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DOS AUTOS. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NOS DECLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. I - A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco ajuizou ação civil contra o Estado objetivando, em suma, compelir o réu a reformar a Cadeia Pública da Comarca de Ferreiros, aduzindo acerca da urgência de obras relativas ao acesso de entrada, revisão de telhado, assim como dos sistemas hidráulico e elétrico, dentre outros. (...) VII - O valor das astreintes, na hipótese (R$ 5.000,00 cinco mil reais/dia), diante da peculiaridade dos autos, a envolver obras, algumas de grande magnitude e impacto, inclusive e principalmente orçamentário, mostra-se elevado, podendo, excepcionalmente, ser revisto nesta Corte de Justiça, conforme precedentes análogos: AgInt no AREsp 1526961/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/02/2021, AgInt no AREsp 1659806/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/10/2020. VIII - Constatada a desproporcionalidade da multa coercitiva arbitrada que, se levada a efeito, poderá configurar alto prejuízo à sociedade, porquanto, no caso, a devedora é a Fazenda Pública, mas
não deixando de observar a necessidade de promoção da efetividade da decisão judicial, o valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais)/dia, limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
. IX - Incidência da Súmula n. 7/STJ no tocante à pretensão de excluir a multa aplicada no julgamento dos embargos declaratórios. X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento para estabelecer o marco para o cumprimento da decisão e reduzir o valor das astreintes.

(STJ - AREsp: 1345365 PE 2018/0205916-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo o limite das astreintes em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025